Tribunal: CARF
Processo: 10880.909656/2012-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.909656/2012-27
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.258 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de novembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
DOW BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, para que a unidade preparadora analise o DARF
apresentado, tendo em vista o resultado do julgamento no processo relativo ao pedido de
restituição, bem como outras informações necessárias ao deslinde da controvérsia, e verifique, ao
final, a existência de saldo creditório disponível para utilização neste processo, registrando os
resultados da diligência em relatório circunstanciado a ser cientificado ao Recorrente,
concedendo-lhe prazo para se manifestar. Ao final, retornem-se os autos a este CARF para
prosseguimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido na Resolução no 3201-003.257, de 26 de novembro de 2021, prolatada no
julgamento do processo 10880.909655/2012-82, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis- Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiro Mara Cristina Sifuentes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade, Carlos Delson Santiago (suplente convocado(a)), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio
Robson Costa, Helcio Lafeta Reis (Presidente)
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório substancialmente
o relatado na resolução paradigma.
Trata-se o presidente processo administrativo de PER/DCOMP, no qual não sendo
homologado nos seguintes termos conforme decisão da Unidade de Origem:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.909656/2012-27
Fl. 589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.258 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909656/2012-27

No curso da análise do direito creditório, foram detectadas inconsistências, objeto de
termo de intimação, não saneadas pelo sujeito passivo. Dessa forma, de acordo com as
informações prestadas no documento acima identificado, não foi confirmada a
existência do crédito informado, pois o DARF a seguir, discriminado no PER/DCOMP,
não foi localizado nos sistemas da Receita Federal.
Diante de tal fato, foi apresentado manifestação de inconformidade, alegando em
síntese:
a) a compensação que não fora homologada deveria ser feita utilizando-se de crédito
relativo ao recolhimento indevido de PIS/COFINS; conforme DARF’s acostados,
advindo do pagamento de multa após a apresentação de denúncia espontânea;
b) como o contribuinte denunciou espontaneamente o débito, retificando sua DCTF
apenas após os recolhimentos, como demonstram as declarações ora acostadas, a multa
eventualmente recolhida não é devida, gerando um crédito para a compensação
pleiteada.
Seguindo a marcha processual normal, o feito foi assim julgado conforme ementa
DRJ:
DCOMP. CRÉDITO JÁ APRECIADO.
Utilizado em DCOMP crédito objeto de anterior Pedido de Restituição já apreciado e
não reconhecido no âmbito da DRJ, incabível nova apreciação na mesma instância de
julgamento, impondo-se a adoção da mesma orientação decisória e iguais razões de
decidir.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, repisando os mesmos
argumentos em manifestação de inconformidade.
É o relatório.
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Considerando que consta o DARF juntado, e ausência de certeza e
liquidez, deve o feito o ser convertido em diligência para que a unidade
preparadora analise o DARF apresentado, tendo em vista o resultado do
julgamento do processo no 10880.978921/2012-17, e verifique se existe
saldo disponível.
Ao final conceda prazo para que a recorrente se manifeste e retornem o
processo para o CARF para julgamento.

Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.258 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909656/2012-27

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
do recurso em diligência, para que a unidade preparadora analise o DARF apresentado, tendo em
vista o resultado do julgamento no processo relativo ao pedido de restituição, bem como outras
informações necessárias ao deslinde da controvérsia, e verifique, ao final, a existência de saldo
creditório disponível para utilização neste processo, registrando os resultados da diligência em
relatório circunstanciado a ser cientificado ao Recorrente, concedendo-lhe prazo para se
manifestar. Ao final, retornem-se os autos a este CARF para prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis- Presidente Redator

Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital